Tribunal: TJMT
Processo: 0022758-62.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022758-62.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOZINELI ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 705.792.611-15 (APELANTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARA REDUZIR A MULTA ASTREINTE E REDISTRIBUIR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DA REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I - Nos termos da pacífica jurisprudência da corte superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

II - A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária, visto que sua natureza jurídica revela-se como meio coercitivo para o pagamento da obrigação.

IV - Dessa forma, a redução do valor das astreintes não é fator autorizador/motivador da redistribuição do ônus da sucumbência. Razão pela qual, nesse ponto o Recurso deve ser provido ara determinar que os honorários advocatícios devam permanecer da forma e modo como fixados na sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OZINELI ALMEIDA DOS SANTOS, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença referente à Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Não Transferência do Veículo c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, Nº 0022758-62.2015.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo banco executado, ora recorrido, determinando a redução do valor das astreintes de R$ 572.250,87 (quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a redistribuição dos honorários advocatícios.

Inconformada com a decisão, a parte exequente interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo;
(i)
que a alegação de excesso de valor, após o transito em julgado da sentença representa inovação, já que tais multas forma aplicadas e confirmadas na fase de conhecimento;
(ii)
que a redução das astreintes é uma afronta os comandos judiciais, já que em nenhum momento o executado/apelado cumpriu com as decisões, e agora na fase de cumprimento de sentença, ganha uma benevolência da justiça;
(iii)

que a decisão incorreu em equivoco ao redistribuir os honorários advocatícios em

70% da condenação a favor dos advogados do apelado e 30% a favor dos advogados da apelante;
(iv)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para manter a integralidade da condenação dos astreintes fixados na sentença, ou alternativamente, majorar o valor que fora redimensionado na execução de sentença;
(v)
requereu que os honorários sejam arbitrados de forma igualitária, e não de forma proporcional;
(vi)
por fim, requereu o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, de recurso de apelação interposto por OZINELI ALMEIDA DOS SANTOS, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença referente à Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Não Transferência do Veículo c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, Nº 0022758-62.2015.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo banco executado, ora recorrido, determinando a redução do valor das astreintes de R$ 572.250,87 (quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a redistribuição dos honorários advocatícios.

I – REDUÇÃO DAS ASTREINTES.

Sabe-se que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência da lavra da Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15.
Assim, se a astreinte se encontrava em patamar exorbitante e desproporcional, escorreita a sentença que determinou a sua redução.

(.
..)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0017971-82.2006.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO JULGADO EM 23/11/2022.

Assim, a fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15.

É exatamente o caso dos autos, já que o valor da multa alcançou o valor de abusivo o valor de R$ 556.676,20 (quinhentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos), que, inclusive, ultrapassa o valor da condenação pelos danos morais, que foi fixado em R$ R$ 15.574,67(quinze mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Portanto, correta a decisão que reduziu o valor das astreintes para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pelos mesmos motivos, em que pese os argumentos do pedido alternativo, entendo que o valor supramencionado não merece majoração.

Dessa forma, a decisão não merece reforma nesse ponto.

II – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

A parte apelante aduz que o Juiz de piso, ao reduzir o valor da astreintes, de forma equivocada redistribuiu os honorários advocatícios em 70% da condenação a favor dos advogados do apelado e 30% a favor dos advogados da apelante.

Dessa forma, requereu a reforma da decisão dos Embargos de Execução para manter a integralidade da condenação dos astreintes fixados na sentença, ou alternativamente, majorar o valor que fora redimensionado na execução de sentença.

Sobre tal tema, insta esclarecer que o STJ possui entendimento de que os astreintes não fazem parte da base de cálculo dos honorários advocatícios:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. NATUREZA JURÍDICA. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária, visto que sua natureza jurídica revela-se como meio coercitivo para o pagamento da obrigação.

2. Recurso especial provido. (STJ, RESP 1886510 SC 2020/0189240-0, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 01/06/2022).

Assim, a redução do valor dos astreintes não é fator autorizador/motivador da redistribuição do ônus da sucumbência. Razão pela qual, o Recurso deve ser provido nesse ponto para determinar que os honorários advocatícios devam permanecer da forma e modo como fixados na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que os honorários advocatícios devem permanecer da forma e modo como fixados na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024